Tribunal: STF
Processo: AP 1716
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de SANDRA GAVIRAGHI em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. Art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 27/02/2023, concedi a liberdade provisória a SANDRA GAVIRAGHI, CPF nº 893.073.560-68, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (PET 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 14/11/2024, a Defesa de SANDRA GAVIRAGHI informa que a Requerente foi convidada para formatura de familiar, que ocorrerá no dia 7 de dezembro de 2024, na cidade de Passo Fundo/RS (eDoc. 46, fl. 5).



    Assim, requereu “a autorização para a requerente se fazer presente na formatura de Édina Gaviraghi, no dia 7 de dezembro de 2024, ou seja, a autorização para se ausentar da Comarca nos dias 06; 07 e 08 de dezembro, já que é necessário para a viagem.”



    É o relatório. DECIDO.



    Em Decisão de 27/022023, concedi liberdade provisória a SANDRA GAVIRAGHI mediante medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a obrigação de observar a Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização.



    No caso específico, o evento ocorrerá fora da Comarca de domicílio da Ré, o que descaracterizaria a finalidade da medida cautelar de recolhimento domiciliar.



    Cabe à requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO formulado pela ré SANDRA GAVIRAGHI de flexibilização das medidas cautelares.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Coronel Bicaco/RS , com cópia da presente decisão.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente